Tribunal: TJDFT
Processo: 0702224-14.2022.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINARES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INDENIZAÇÃO AFASTAMENTO PELA INADIMPLÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 257 DO STJ. DONO DO VEÍCULO. VÍTIMA. NÃO INVIABILIZA INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. NÃO APLICABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. SÚMULA 580 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inexistindo julgamento além dos limites delineados pela inicial, mostra-se incabível a alegação de sentença ultra petita.1.2 No caso dos autos observo que o valor constante da petição inicial possui caráter meramente estimativo, uma vez que antes do ajuizamento da demanda, em que pese tenha sofrido lesão, o autor/apelado não possuía todas as informações necessárias para determinar sua real extensão, tampouco a evolução dos danos sofridos.
2. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado de DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Segundo o art. 3a da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares. 2.1 O fato de a vítima ser dona do veículo não é motivo para recusa do pagamento da indenização, ainda que inadimplente.
3. A correção monetária representa mera atualização da moeda, sendo devida ainda que não haja mora da Seguradora. A Lei 6.194/74 prevê, em seu art. 5o, § 7o, que “os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.” 3.1. O evento danoso mencionado no referido enunciado é a data do sinistro, ocasião em que o segurado efetivamente sofreu o dano apto a ensejar a correspondente indenização, não o dia do ajuizamento da ação e tampouco do indeferimento do pedido na via administrativa.
4. Recurso conhecido e desprovido.